Tribunal: TJBA
Processo: 8065077-62.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065077-62.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANA PAULA DE OLIVEIRA FRANK

Advogado(s)
:
GUILHERME MUNIZ CARLETTO

AGRAVADO: GRACIANA RAMOS DA SILVA

Advogado(s)
:
FERNANDA GADELHA ARAUJO LIMA ALEXANDRE, EDUARDO MADUREIRA SANTOS

ACORDÃO

Ementa
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE LUCROS E DIVIDENDOS DE EMPRESAS EM NOME DO EX-CÔNJUGE DA EXECUTADA. IMPOSSIBILIDADE. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. DIVÓRCIO FORMALIZADO. TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I.
Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora da meação dos lucros e dividendos das empresas registradas em nome do ex-cônjuge da executada.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de penhora de lucros e dividendos de empresas em nome do ex-cônjuge da executada; e (ii) a configuração de fraude à execução e ocultação patrimonial que justifiquem a medida constritiva pretendida.

III. Razões de decidir

3. A ordem preferencial de penhora estabelecida no art. 835 do CPC, embora não seja absoluta, somente pode ser flexibilizada em situações excepcionais devidamente fundamentadas e comprovadas nos autos.

4. Assim, a penhora de quotas sociais de terceiros exige não apenas o esgotamento da ordem preferencial do art. 835 do CPC, mas também a comprovação robusta de elementos que justifiquem a desconsideração da personalidade jurídica ou a configuração de fraude à execução.

5. Na hipótese, não tendo o ex-cônjuge da executada integrado a relação processual e estando formalizado o divórcio, não subsiste direito à meação sobre eventuais participações societárias ou lucros auferidos após a separação de fato, enquanto não finalizadas as tentativas de execução dos bens da agravada.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8065077-62.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
ANA PAULA DE OLIVEIRA FRANK
e como agravada
GRACIANA RAMOS DA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR20